Tribunal: TJSP
Processo: 1109032-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Acolhimento para extinção do feito executivo. Cessão de cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade, à espécie, da previsão contida pelo artigo 13, da Lei no 11.795/2008. Diversamente do consórcio ativo, em que se opera a transferência de direitos e obrigações (hipótese em que, de fato, vigora o interesse da administradora em analisar o

Ementa:
Apelação. Embargos à execução de título extrajudicial. Acolhimento para extinção do feito executivo. Cessão de cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade, à espécie, da previsão contida pelo artigo 13, da Lei no 11.795/2008. Diversamente do consórcio ativo, em que se opera a transferência de direitos e obrigações (hipótese em que, de fato, vigora o interesse da administradora em analisar o perfil do cessionário), na cessão de cota cancelada, há, tão-somente, a transferência de direitos (devolução de parte dos valores pagos pelo consorciado cedente), de sorte que se apresenta dispensável a prévia anuência da administradora. Se afigura necessária somente a notificação do devedor (artigo 290, do Código Civil), a fim de se evitar o pagamento errôneo, que foi devidamente realizada. Higidez do título confirmada. Sentença reformada. Embargos rejeitados. Determinada continuidade da execução. Recurso provido.